Tribunal: TJMT
Processo: 0044281-39.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044281-39.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO PEREIRA FIGUEIRA (APELANTE), MARILENE AYC CAMPELO - CPF: 209.538.361-34 (VÍTIMA), RENASCENCA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.825.223/0005-72 (VÍTIMA), FABIANO PEREIRA FIGUEIRA - CPF: 729.531.361-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES FURTIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA TERCEIRO. CONFIGURAÇÃO DO ART. 157, §1º, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fabiano Pereira Figueira contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto simples (art. 155 do Código Penal), alegando que a violência não foi empregada contra a vítima, mas sim contra um terceiro.

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a violência empregada logo após a subtração para garantir a posse do bem configura roubo impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em determinar se a violência empregada pelo réu após a subtração do bem caracteriza roubo impróprio ou se permite a desclassificação para furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas por meio do depoimento da vítima, testemunhas e boletim de ocorrência, evidenciando que o apelante subtraiu um aparelho celular e, em seguida, agrediu fisicamente um terceiro que tentou recuperar o objeto furtado.

O crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP) caracteriza-se pela subtração de coisa alheia móvel, seguida do emprego de violência ou grave ameaça com o objetivo de assegurar a detenção do bem ou garantir a impunidade do crime.

No caso, a violência foi empregada após a subtração para manter a posse do objeto subtraído, o que afasta a possibilidade de desclassificação para furto simples. O fato de a violência ter sido dirigida contra um terceiro e não diretamente contra a vítima não descaracteriza o roubo impróprio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 157, §1º, do Código Penal, sendo inviável a tese defensiva de desclassificação para furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de roubo impróprio caracteriza-se pela subtração de bem seguida do emprego de violência ou grave ameaça para assegurar sua detenção ou garantir a impunidade do crime, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal.

A violência empregada contra terceiro que tenta recuperar o bem furtado não descaracteriza o roubo impróprio, sendo irrelevante que o ato não tenha sido diretamente contra a vítima original da subtração.

A desclassificação para furto simples é inviável quando comprovado o emprego de violência para assegurar a posse do bem subtraído.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §1º; CP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1628493/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.06.2020; STJ, AgRg no REsp 1712082/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.08.2018; TJMT, N.U 1006542-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de
Fabiano Pereira Figueira
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0044281-39.2017.8.11.0042, que o condenou por roubo impróprio (art. 157, §1.º, do CP) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

A defesa do apelante requer a
desclassificação da conduta
(roubo impróprio – art. 157, § 1º, do CP) para o crime de furto simples (art. 155, do CP).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem, ementando nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Requer a desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto simples (art. 155, do CP) – Inviabilidade – Comprovado emprego de violência logo após subtraídas a coisa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do objeto subtraído – Conduta que se amolda no § 1º, do art. 157 – Conjunto probatório suficiente para condenação – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta da denúncia que:

“NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, POR VOLTA DAS 21:30 HORAS, NA PRAÇA DA MANDIOCA, SITUADA NO CENTRO DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o denunciado FABIANO subtraiu para si o aparelho celular da marca Samsung, cor rosa, de propriedade da vítima MARILENE (fls. 13/14).

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente o Acusado subtraiu o aparelho celular da vítima e foragiu a pé para a conveniência do posto de combustíveis LOS ANGELES, donde foi encontrado por populares.

Os autos revelam que para assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção da coisa para si, o Denunciado empregou violência contra pessoa, porque desferiu socos, chutes e golpes de garrafas contra Terceiro de nome por ora ignorado, que tentou reaver o celular da Vítima.

Acionou-se a polícia militar que prendeu o Acusado em flagrante delito.

Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado FABIANO negou o crime patrimonial (fls. 10/11).

O aparelho celular subtraído pelo Acusado foi apreendido, devolvido para sua dona e avaliado, de forma indireta, no total de R$ 700,00 (setecentos reais), como vemos de fls. 17/18 e 24.

Conforme atesta o anexo relatório do sistema Apolo/TJMT, o acusado FABIANO é reincidente, porque foi condenado pelo crime de roubo sob a forma tentada, além de responder por outros crimes de furtos, portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 01).

Por fim, vemos dos autos que esse r. juízo da 5ª vara criminal concedeu a liberdade provisória para o Denunciado, com aplicação de medidas cautelares, especialmente monitoramento através de tornozeleira eletrônica (fls. 86/87).

O Acusado foi solto nos presentes autos, conforme atestam o alvará de soltura e certidão do oficial de Justiça de fls.105/106, contudo, constatamos que inexiste nos autos a prova da colocação da tornozeleira eletrônica nele, e, inclusive, se Ele está a cumprir efetivamente as respectivas condições legais e judiciais (...)” (sic - id. 259067724)

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO SIMPLES.

O turno defensivo objetiva a desclassificação do crime de roubo impróprio, para o crime de furto simples, sustentando que a suposta violência praticada não foi direcionada à vítima.

A vítima Marilene Campelo, ao ser ouvida, afirmou que estava acompanhada de amigos em um estabelecimento situado na praça da mandioca. E que na ocasião todos estavam assistindo a um jogo de futebol exibido num telão, e no momento em que ocorreu o gol, todos os amigos da declarante se aproximaram do telão, deixando-a sozinha a mesa. Neste momento o acusado se aproximou colocando as suas duas mãos sobre a mesa da declarante, em seguida perguntou se ela gostava de futebol. Diante da situação, a declarante respondeu que não gostava de futebol e que era para ele se afastar dela, tendo ele acatado seu pedido e se dirigido ao banheiro do estabelecimento. Logo em seguida, a declarante sentiu falta de seu aparelho celular, e comunicou o ocorrido aos seus amigos, que imediatamente ligaram no referido dispositivo. Por um instante, foi possível ouvir o toque do celular que se originava do banheiro, porém logo foi cessada. Ato seguinte, a declarante visualizou o acusado saindo do banheiro e correndo para fora do estabelecimento, sendo perseguido por algumas pessoas. Tomou conhecimento por meio das pessoas que um homem havia alcançado o acusado dentro de uma conveniência, e lá dentro entraram em luta corporal, inclusive danificando objetos do local, a exemplo de bebidas. Posteriormente, tomou conhecimento que o acusado havia sido preso e seu aparelho celular recuperado, bem como que ela deveria se dirigir até a delegacia de polícia para reavê-lo. Chegando à delegacia, a declarante reconheceu o acusado como autor do roubo, bem como recuperou o seu aparelho celular.

A testemunha Maria José de Siqueira, quando ouvida, afirmou que trabalhava na conveniência de um posto de combustíveis, e que em determinado momento dois homens entraram no local, um parecendo estar perseguindo o outro, e começaram a brigar. Posteriormente, tomou conhecimento que a briga ocorreu por conta do roubo de um aparelho celular, não se recordando de maiores detalhes.

Assim, ainda que seja sustentado que o acusado não praticou qualquer ato de violência ou ameaça direcionada à vítima, não há como dar azo a pretensão defensiva, visto que é demonstrado que o réu aplicou violência em desfavor da vítima, com o intuito de assegurar a impunidade e a detenção da res furtiva.

Observa-se uma terceira pessoa, vendo o réu subtrair o bem da vítima e sem seguida, a golpeando com socos, chutes e golpes de garrafa, tentou reaver o celular da vítima.

Não se ignora que a diferença entre o crime de furto do de roubo, funda-se em que, neste último, a violência é dirigida contra a pessoa, e é no momento da prática da violência que o crime de roubo se consuma. O furto é somente um crime contra o patrimônio, enquanto que o roubo é também um crime contra a pessoa (que sofre a violência ou grave ameaça).

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO RECHAÇADA. ERRO MATERIAL NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio tentado, impondo-se-lhe a sanção total de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar se houve emprego de grave ameaça ou violência imediatamente após a subtração dos bens, o que caracterizaria roubo impróprio e afastaria a pretendida desclassificação para furto simples tentado.

III. Razões de decidir

3. O delito de roubo impróprio requer subtração com uso de grave ameaça ou violência para garantir a detenção da coisa ou a impunidade. Nos autos, ficou provado que o réu agrediu fisicamente a vítima, utilizando objeto contundente e causando lesões, configurando a violência exigida no tipo penal.

4. As narrativas da vítima e das testemunhas foi harmônica e estão corroboradas por outras provas, não havendo elementos que sustentem a tese defensiva de ausência de violência. A conduta do réu foi típica, sendo impossível a desclassificação pretendida.

5. Diante do evidente erro material na quantificação dos dias-multa, inarredável a correção de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, com providência de ofício para sanar erro material.

Tese de julgamento: “A configuração do roubo impróprio exige demonstração de grave ameaça ou violência empregada após a subtração, sendo inviável a desclassificação para furto simples tentado quando o emprego de violência resta comprovado.” (N.U 1002980-51.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024)

Dessa forma, não há condições para acolher a pretensão defensiva de desclassificação do crime de roubo impróprio, para o de furto simples.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025